Tribunal: TJES
Processo: 5000980-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL OBERMULLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR AGRESSÃO ENTRE DETENTOS. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e reconheceu a prática de falta grave, prevista no art. 50, VI, da LEP, por envolvimento do agravante em agressão física coletiva a outro detento no interior de unidade prisional. O agravante sustenta ausência de provas suficientes, ausência de imagens e de representação da vítima, e requer absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante do PAD é suficiente para embasar o reconhecimento da falta grave; (ii) estabelecer se a ausência de videomonitoramento e de representação da vítima compromete a validade do procedimento e da sanção disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal impõe ao apenado o dever de obediência e respeito, sendo a disciplina elemento essencial à ordem prisional.

4. A agressão física entre detentos configura falta grave, nos termos do art. 50, VI e VII, da LEP, e viola gravemente a disciplina e a segurança da unidade.

5. O PAD contém elementos suficientes quanto à materialidade e à autoria, com base em relatos convergentes e consistentes de agentes públicos, sem qualquer indício de falsidade ou má-fé.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos relatos de servidores penitenciários na apuração de falta grave, em razão da presunção de legitimidade de seus atos (Jurisprudência em Teses – STJ, ed. 145, tese nº 4).

7. A inexistência de videomonitoramento ou de representação criminal da vítima não invalida a apuração administrativa, uma vez que o procedimento possui lógica autônoma e finalidade distinta da esfera penal.

8. O impacto da conduta violenta sobre a ordem prisional justifica o enquadramento como falta grave, mesmo em caso de agressões mútuas ou coletivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos agentes penitenciários constitui prova idônea para embasar a decisão administrativa que reconhece falta grave, desde que coerente e isenta de vícios.

2. A ausência de representação criminal da vítima ou de imagens não compromete, por si só, a validade do PAD, quando presentes outros elementos probatórios consistentes.

3. A prática de agressão física entre detentos configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, por atentar contra a ordem e a disciplina do ambiente carcerário.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II, e 50, VI e VII; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.659/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024; STJ, Jurisprudência em Teses, ed. 145, tese nº 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000980-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL OBERMULLER

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GABRIEL OBERMULLER

em face da r. Decisão de mov. 155.1 (fls. 27/32 do ID 17906179) que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000562-65.2022.8.08.0014
, homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 021/2025 e reconheceu a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, ao mov. 176.1 (fls. 1/6 do ID 17906178), o agravante requer a
absolvição da falta grave
, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório disciplinar. Alega, inicialmente, que não houve demonstração de sua participação ativa nos fatos e que a própria vítima, em razão de ter desmaiado durante a ocorrência, não conseguiu identificar os supostos agressores, o que fragilizaria a imputação.

Aduz, ainda, que inexiste representação criminal por parte da vítima e que não há imagens de videomonitoramento capazes de corroborar a narrativa acusatória, circunstâncias que, segundo afirma, reforçam a incerteza quanto à autoria e à dinâmica dos acontecimentos. Ao final, pugna pela absolvição da falta grave, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 182.1 (fls. 8/13 do ID 17906178), pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 186.1 (fls. 39/40 do ID 17906178).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17991911, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à
legalidade da homologação da falta grave
reconhecida no PAD, especialmente diante da insurgência defensiva quanto à
robustez do lastro probatório
, ao argumento de que a conclusão administrativa teria se apoiado, em essência, em
depoimentos de agentes públicos
, o que não seria suficiente para a manutenção do decreto disciplinar.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu Artigo 39, inciso II, impõe ao condenado o
dever de obediência
ao servidor e de
respeito
a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, sendo a
disciplina
um dos pilares do regime carcerário.

Nesse contexto, a agressão física praticada por um custodiado contra outro no interior do estabelecimento prisional, como o reconhecido no PAD, tipifica-se como
falta grave
por violar de maneira contundente a ordem e a disciplina internas.

No caso em tela, o conjunto probatório produzido no PAD nº 10/2025 mostra-se consistente e suficiente para amparar a conclusão administrativa quanto à materialidade e à autoria.

Compulsando os autos do referido PAD (mov. 142.1 dos autos originários), extrai-se que, no dia 01/04/2025, por volta de 10h15min, durante o banho de sol na Galeria “B” da Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL), iniciou-se contenda física na qual o interno Welington Sedano de Novaes desferiu socos contra a vítima Bruno de Souza Conceição. Consta que a vítima tentou evadir-se, mas foi cercada e agredida por um grupo composto por Dione Pereira Valentim, Luiz Lucas Moreira Gois e o ora agravante, culminando em chute na região cefálica, desferido por Weverson de Jesus, o que teria levado a vítima à inconsciência.

Após o desmaio, foi solicitado pelos policiais penais que internos da cela 01 auxiliassem a retirada do agredido, sendo este encaminhado para atendimento pela equipe de saúde da Unidade.

Registra-se, ainda, que, durante a agressão, foram emitidos comandos verbais para cessação das condutas, não acatados, exigindo-se intervenção para contenção da violência e restabelecimento da ordem, inclusive com utilização de disparo com armamento AM403/P, conforme relatado no procedimento.

Ressalta-se que os internos envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária para realização de exames de lesão corporal, sendo confeccionado o Boletim Unificado nº 57648540 (mov. 175.1, pág. 4, dos autos originários).

Quanto à alegação de fragilidade probatória por se apoiar em relatos de agentes, cabe pontuar que, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a palavra de agentes penitenciários
na apuração de falta grave
constitui elemento idôneo
, por se tratar de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, sem prejuízo do controle judicial e da análise do caso concreto (Jurisprudência em Teses – STJ, ed. 145, tese nº 4).

Não há, nos autos, qualquer indício de que os servidores tivessem motivo para realizar uma falsa imputação contra o reeducando, sendo que o desmaio da vítima apenas atesta a brutalidade do ato.

Ademais, a ausência de representação criminal pela vítima
não descaracteriza
a falta disciplinar, pois a responsabilidade administrativa no âmbito da execução penal possui
autonomia
e se submete a lógica própria, voltada à preservação da disciplina e segurança internas. De igual modo, a inexistência de videomonitoramento não tem o condão, por si só, de esvaziar a prova, especialmente quando o procedimento reúne relatos coerentes e convergentes, registros de intervenção e formalização do fato por boletim/encaminhamentos.

A gravidade da conduta aqui apurada
extrapola
o mero desentendimento, resultando em vias de fato e agressões mútuas, com claro potencial de
desestabilização da ordem interna
e
risco de escalada da violência
no ambiente carcerário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e desta Egrégia Corte, é pacífica no sentido de que
o ato de agressão praticado em contexto carcerário, por si só, já constitui um fato de extrema seriedade,
que extrapola os limites da mera indisciplina, pois, em ambiente de notória tensão, possui o condão de minar a autoridade administrativa e gerar a subversão da ordem.

Nesse diapasão, o artigo 50, inciso VI, da LEP, classifica como falta grave o ato de "
desobedecer ao servidor e/ou praticar fato previsto como crime doloso
", sendo a agressão física, em tese, o delito de lesão corporal (Art. 129 do CP), o que autoriza, de maneira categórica, o enquadramento no patamar mais severo. Ademais, atos de violência, mesmo que recíprocos, podem ser enquadrados no artigo 50, inciso VII, da LEP, que classifica como falta grave a conduta de "
participar de movimento ou subverter a ordem ou disciplina
".

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a análise da falta deve sempre considerar o impacto no sistema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. VIOLAÇÃO DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A agressão a outro detento, no interior de unidade prisional, é considerada falta grave, por subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento, nos termos dos arts. 39, II, e 50, VI e VII, da Lei de Execução Penal.
2. A conduta do apenado, consistente em ofender a integridade física de outro detento, reveste-se de gravidade inegável, sendo inviável a desclassificação para falta média. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 883.659/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024). (destaquei)

Frisa-se, inclusive, que não se pode confundir a “sanção coletiva” com a “autoria coletiva”, esta última perfeitamente possível quando a apuração individualiza a responsabilização dos envolvidos em uma infração cometida em conjunto. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. SANCIONAMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado.
II - No caso, o Tribunal a quo reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. (...) IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (destaquei)

Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de origem se mostra irretocável, pois alicerçada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.